Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733217-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante informa ter participado do Edital de Credenciamento n. 1/2025, que tem por objeto “o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS/DF”. Explica que, na via administrativa, foi emitido parecer conclusivo no sentido de que o equipamento de Ressonância Nuclear Magnética (marca Neusoft, modelo Super Open 0,35 T), a ser fornecido pela impetrante, não atenderia às especificações técnicas previstas no Edital de Credenciamento n. 1/2025 - SES/DF, resultando na inaptidão do serviço de saúde. Ademais, considerou-se que as instalações não estariam aptas sob a perspectiva sanitária. Afirma ter sido inabilitada para o credenciamento. Aduz que seu recurso administrativo foi desprovido pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Menciona o art. 37, XXI, da CF e o art. 5o da Lei n. 14.133/21 para defender que a licitação pública deve assegurar a igualdade de condições entre os concorrentes. Defende que sua inabilitação por “não possuir, no momento da habilitação, determinado equipamento técnico específico contraria diretamente os dispositivos legais mencionados, especialmente por restringir indevidamente a competitividade do certame, ao limitar a participação apenas às empresas que já disponham do referido equipamento”. Diz possuir equipamento de Ressonância Nuclear Magnética de 0,35 T, mas que a exigência de comprovar a posse imediata de um equipamento com 1,5 Tesla, na fase de habilitação, violaria os princípios da impessoalidade, da igualdade e da competitividade. Entende que tal exigência deveria ocorrer somente quando da assinatura do contrato, sob pena de onerar demasiadamente quem pretende contratar com o Poder Público, haja vista o alto valor do equipamento. Acrescenta que a Administração teria meios de “coibir eventuais descumprimentos contratuais, seja por parte do fabricante, distribuidor ou revendedor”. Cita entendimento do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “vedada a exigência de habilitação que gere custo desnecessário ao licitante”. Sustenta que, “conforme já demonstrado durante a fase de diligência, foi informado que a aquisição do equipamento de exame de imagem com 1,5 Tesla se encontra em estágio avançado e estará disponível no local para utilização pela Administração Pública”. Pontua que “a lógica relativa ao Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e demais licenças da Vigilância Sanitária é a mesma, dependendo de nítidos investimentos prévios e lógica existência dos equipamentos no local, sendo exigência reflexamente ilegal”. Requer concessão de medida liminar para suspender os efeitos da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB, que negou provimento ao recurso administrativo e confirmou a inabilitação da impetrante para o Credenciamento n. 1/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ao final, pleiteia a declaração de nulidade da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 74983811. Custas iniciais não recolhidas. Na decisão ao ID 75004162, foi determinada a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas. Em petição ao ID 75877402, a parte impetrante requer a reconsideração da decisão, alegando dificuldade na estimativa do valor do contrato. Subsidiariamente, “requer renovação do prazo para emenda e, em homenagem ao princípio da cooperação, seja indicado de forma objetiva qual o critério a ser adotado para atribuir valor à causa”. Na decisão ao ID 75973282, reiterou-se a ordem de emenda exarada no pronunciamento judicial anterior, sob pena de indeferimento da petição inicial. O prazo estabelecido decorreu sem manifestação da parte impetrante (ID 76237490). É o relato do necessário. Decido. 2. A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por estimativa. Contudo, no caso concreto, o mandado de segurança apresenta conteúdo econômico aferível, pois a parte almeja ser credenciada para prestar serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, com contraprestação pecuniária. A propósito, segundo lição de Hely Lopes Meirelles[1], o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”. Ainda que não caiba, no procedimento do writ, condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciados das súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ), é necessária a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. A despeito de alegar, na petição ao ID 75877402, “que não é possível mensurar, de forma precisa, qual será a remuneração final da empresa, tendo em vista que esta dependerá da quantidade e do tipo de procedimentos efetivamente demandados, sendo o pagamento condicionado à prestação dos serviços”, verifica-se que impetrante formalizou proposta comercial referente ao Edital de Credenciamento n. 1/2025 (ID 74983810, p. 166-168), indicando o quantitativo de serviços de ressonância magnética a serem disponibilizados ao ano. O Edital de Credenciamento n. 1/2025, no item 16 (ID 74983810, p. 12), indica o valor estimado para cada procedimento, sendo, por exemplo, R$ 485,20 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para Serviço de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com ou sem contraste e sem sedação e R$ 1.055,68 (mil cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para Serviço de Ressonância Nuclear Magnética-RNM com ou sem contraste e com sedação. Ademais, a impetrante poderia ter utilizado como parâmetro contrato de credenciamento análogo. Assim, seria possível aferir a expressão econômica da demanda, adequar o valor da causa e recolher as custas iniciais. Apesar disso, a parte não cumpriu as ordens de emenda, motivo pelo qual a petição inicial deve ser indeferida. 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e nos arts. 319, V, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Custas pela parte impetrante. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e os enunciados das súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Helly Lopes. Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159.